Tribunal: STJ
Processo: 0000024-65.2014.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174762 - RJ (2024/0377862-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GDC ALIMENTOS S.A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FRANCISCO - RJ162533
LARA OLIVEIRA GONÇALVES - RJ198049
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
NATÁLIA RODRIGUES DOS SANTOS - RJ239354
VICTÓRIA REBOREDO RAMOS DOS ANJOS - RJ255078
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
DE FATO. REEXAME. INVIABILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado.
2. Não se conhece de recurso especial que demande reexame de
matéria probatória, como, no caso, de suposta inclusão de verba
honorária em programa de parcelamento tributário (Súmula 7 do
STJ).
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49977200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 731d5db0-e602-4315-a02d-a35f609d4d4e

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49977200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 731d5db0-e602-4315-a02d-a35f609d4d4e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174762 - RJ (2024/0377862-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GDC ALIMENTOS S.A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FRANCISCO - RJ162533
LARA OLIVEIRA GONÇALVES - RJ198049
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
NATÁLIA RODRIGUES DOS SANTOS - RJ239354
VICTÓRIA REBOREDO RAMOS DOS ANJOS - RJ255078
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
DE FATO. REEXAME. INVIABILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado.
2. Não se conhece de recurso especial que demande reexame de
matéria probatória, como, no caso, de suposta inclusão de verba
honorária em programa de parcelamento tributário (Súmula 7 do
STJ).
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GDC ALIMENTOS S.A.
contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 698/702, em que conheci em parte
de seu recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, em razão da
inocorrência de omissão no julgado de segunda instância e em razão da incidência
da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48596492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/06/2025 20:48:05
Código de Controle do Documento: 6ca01ee9-7077-4a09-a06d-28a417ab9e38

A parte agravante aduz a desnecessidade da incursão no conjunto
probatório dos autos. No mérito, reafirma que os honorários advocatícios estariam
incluídos no parcelamento tributário, não sendo, portanto, caso de nova condenação na
aludida verba, na execução fiscal.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 752).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
Na decisão agravada, conheci em parte e neguei provimento, nessa
extensão, a recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a
Região assim ementado (e-STJ fl. 654):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
NÃO
OPONÍVEL AO FISCO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES DO
STJ.
1. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno, na forma do
disposto no art. 1.024, § 3o, do CPC, presentes os requisitos legais
autorizadores.
2. Embora a Agravante argumente que é sucessora empresarial da devedora
originária, tal fato não a exime do eventual pagamento dos custos do processo,
que envolvem, à evidência, os honorários advocatícios devidos à parte
contrária. Isso porque, em toda e qualquer operação empresarial, a exemplo de
aquisições, cisões, fusões etc., mesmo que seja uma mera sucessão
empresarial, em todos os casos, a empresa adquirente lista os créditos, bem
como as dívidas da empresa adquirida, incluindo as de natureza tributária, e
faz uma projeção dos ônus e bônus da movimentação empresarial
empreendida. Logo, a sucessão empresarial, vista isoladamente, não tem o
condão de eximir a Agravante de eventualmente arcar com os honorários
advocatícios devidos ao ente tributante, devido à inteligência do art. 123 do
CTN, que dispõe no sentido de que acordos privados não são oponíveis ao
Fisco. Por qualquer ângulo que se analise este item do recurso, a sucessão
empresarial não tem consequências jurídicas para este processo, e, mesmo que
tivesse, seria ônus processual da recorrente a prova de algum fato constitutivo
do direito invocado, o que não aconteceu.
3. O crédito tributário se refere a contribuições previdenciárias declaradas e
não pagas nas competências de 1994, 1995 e 1996, com inscrição em Dívida
Ativa em 15.05.1998, e nessa época, as CD As expedidas pelo INSS não
incluíam a condenação da devedora ao pagamento dos honorários
Documento eletrônico VDA48596492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/06/2025 20:48:05
Código de Controle do Documento: 6ca01ee9-7077-4a09-a06d-28a417ab9e38

advocatícios. O pedido de condenação da contribuinte ao pagamento
de honorários advocatícios, ao final da inicial, então assinada pela
Procuradoria do INSS, evidencia que as CD As não continham o encargo.
4. Uma vez constatado que não havia a inclusão, nas CD As, do encargo de
20% descrito no Decreto-lei 1.025/69, é cabível a condenação do contribuinte
ao pagamento de honorários advocatícios ao ente tributante nos embargos à
execução fiscal, ainda que tenha aderido a programa de parcelamento, atraindo
a causalidade.
5. Ao se analisar sistematicamente a jurisprudência do STJ, nos Temas
Repetitivos 633 e 257, a Corte de Direito Infraconstitucional se posicionou no
sentido de que não é possível a extinção dos embargos à execução fiscal com
resolução do mérito na hipótese em que o contribuinte, após a adesão ao
parcelamento, concorda com a extinção do processo com resolução do mérito,
mas faz ressalva quanto ao pedido de sua condenação em honorários
advocatícios, pois essa concordância é condicional e não pode ser interpretada
como renúncia sobre o direito em que se funda a ação, uma vez que a renúncia
deve ser expressa e sem ressalvas ou condicionantes.
6. Assim, a decisão monocrática recorrida se apresenta correta ao não
conhecer da apelação pela ausência de interesse recursal diante da adesão da
contribuinte a programa de parcelamento, potencialmente sedimentando, no
plano jurídico, a sentença, que previu o estabelecimento da condenação da
Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 5%
sobre o valor do crédito tributário.
7. Proferida a sentença sob a égide do CPC/73 afigurava-se possível a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios com base em
apreciação equitativa.
8. Agravo Interno, tido por interposto, desprovido.
Pois bem.
Conforme asseverado na decisão agravada, não padece o acórdão
recorrido de vícios formais.
Ao resolver a questão em comento, assim se manifestou, de forma
clara e completa, a Corte de origem (e-STJ fls. 482/483):
O primeiro ponto a ser destacado é que a discussão se reporta à condenação da
agravante ao pagamento de honorários advocatícios, e não sobre a adesão ao
parcelamento em si.
Embora a Agravante argumente que é sucessora empresarial da devedora
originária, tal fato não a exime do eventual pagamento dos custos do processo,
que envolvem, à evidência, os honorários advocatícios devidos à parte
contrária.
Isto porque, em toda e qualquer operação empresarial, a exemplo de
aquisições, cisões, fusões etc., mesmo que seja uma mera sucessão
empresarial, toda empresa adquirente lista todos os créditos e as dívidas da
empresa adquirida, incluindo as de natureza tributária, e faz uma projeção dos
ônus e bônus da movimentação empresarial empreendida.
Documento eletrônico VDA48596492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/06/2025 20:48:05
Código de Controle do Documento: 6ca01ee9-7077-4a09-a06d-28a417ab9e38

Logo, a sucessão empresarial, vista isoladamente, não tem o condão de eximir
a Agravante de eventualmente arcar com os honorários advocatícios devidos
ao ente tributante, dada a inteligência do art. 123 do CTN, que dispõe no
sentido de que acordos privados não são oponíveis ao Fisco.
Por qualquer ângulo que se analise este item do recurso, a sucessão
empresarial não tem consequências jurídicas para este processo, e, mesmo que
tivesse, seria ônus processual da recorrente a prova de algum fato constitutivo
do direito invocado, o que não aconteceu.
Tanto o é que o segundo tema de debate se refere à aplicação, ao caso, do
Tema Repetitivo 400 do STJ, da lavra do então Ministro da Corte de Direito
Infraconstitucional, Dr. Luiz Fux, que fixou a seguinte tese jurídica:
“A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula
pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da
Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal,
configura inadmissível
, tendo em vista o encargo estipulado no
bis in idem
Decreto-lei 1.025/69".
Porém, ao contrário do alegado pela Agravante, tal precedente não se aplica ao
caso dos autos, porquanto nas CDAs 32.343.212-3, 32.190.247-5, 32.343.210-
7, 32.343.209-3, 32.190.240-8, 32.343.207-7, 32.343.208-5 e 32.343.211-5
não se observa a inclusão do encargo de 20% previsto no Decreto-lei 1.025/69
(EV. 72, OUT 1, fls. 5-49, da EF).
O crédito tributário se refere a contribuições previdenciárias declaradas e não
pagas nas competências de 1994, 1995 e 1996, com inscrição em Dívida Ativa
em 15.05.1998, e nessa época, as CDAs expedidas pelo INSS não incluíam a
condenação da devedora ao pagamento dos honorários advocatícios.
A bem da verdade, a extensão do encargo legal aos débitos inscritos em
Dívida Ativa pelas Autarquias Federais só veio a ser autorizado pela lei n.
11.941/2009, a qual incluiu o artigo 37-A na Lei n. 10.522/2002. Daí o porquê
de haver o pedido de condenação da contribuinte ao pagamento de honorários
advocatícios, ao final da inicial (EV. 72, OUT 1, fl. 4), assinada
pela Procuradoria do INSS.
Sem embargo, uma vez constatado que não havia a inclusão, nas CD As, do
encargo de 20% descrito no Decreto-lei 1.025/69, é cabível a condenação do
contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios ao ente tributante nos
embargos à execução fiscal, ainda que tenha aderido a programa de
parcelamento, atraindo a causalidade.
Esse entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, firmada no sentido de que o afastamento da exigência de
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na hipótese de perda de objeto da
ação em razão da renúncia ao direito como condição para aderir a parcelamento
tributário, depende de expressa regra isencional constante na lei de regência.
Vejamos:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ADESÃO A PROGRAMA DE
PARCELAMENTO.
AUTONOMIA
EM
RELAÇÃO
AO
FEITO
Documento eletrônico VDA48596492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/06/2025 20:48:05
Código de Controle do Documento: 6ca01ee9-7077-4a09-a06d-28a417ab9e38

EXECUTIVO FISCAL. CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É entendimento desta Corte Superior que a dispensa do pagamento de
honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de
parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que
instituiu o benefício fiscal. Precedente: AgInt no REsp 2.049.422/BA, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
15/5/2023
.
19/5/2023
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu, por
ocasião do julgamento do Tema repetitivo 587, que há possibilidade de
cumulação da verba honorária devida na execução fiscal e nas ações a ela
conexas, tais como embargos à execução e ação anulatória. Precedente: REsp
1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
julgado em
, REPDJe de
, DJe de
.
18/12/2018
2/4/2019
27/2/2019
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1.945.111/PR, Rel. MINISTRO PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
26/2/2024
).
29/2/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ICMS.
CREDITAMENTO.
REGULARIDADE.
REEXAME
DE
PROVA.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DESISTÊNCIA. PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DIREITO LOCAL. EXAME. INADEQUAÇÃO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão a que chegou o acórdão recorrido sobre a não
comprovação dos créditos de ICMS aproveitados pela contribuinte pressupõe,
, reexame de prova, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos
in casu
da Súmula 7 do STJ.
3. "Este Tribunal Superior tem firme posicionamento pela natureza
constitucional da tese de violação do art. 97 do CTN, tendo em vista
reproduzir a norma do art. 150 da Constituição Federal" (AgInt no REsp n.
1.634.773/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/9/2018
25/10/2018
4. A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência
de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal
está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse
benefício fiscal.
5. Hipótese em que a Corte
assentou que a legislação estadual de
a quo
regência do programa aderido não dispensa o pagamento dos honorários
advocatícios referentes às ações conexas que discutem a validade do crédito
Documento eletrônico VDA48596492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/06/2025 20:48:05
Código de Controle do Documento: 6ca01ee9-7077-4a09-a06d-28a417ab9e38

tributário objeto do parcelamento, de modo que a revisão desse entendimento
pressupõe o reexame de norma de direito local, o que é inviável em sede de
recurso especial, consoante inteligência da Súmula 280 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.834.884/SP, de minha lavra, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
19/09/2022
03/10/2022
No caso em tela, o Tribunal
asseverou textualmente a não
a quo
inclusão, nas CDAs, de parcela concernente à verba honorária. Assim, ausente a inclusão
dessa rubrica, tendo em vista a impossibilidade de reexame dessa matéria de fato, em
função da Súmula 7 do STJ, mostra-se devida a condenação do contribuinte em
honorários advocatícios de sucumbência.
Aliás, essa impossibilidade de reexame da questão, dada sua
natureza puramente fática, é indiretamente reconhecida pela ora agravante quando
afirma, em sua petição de agravo interno, o seguinte (e-STJ fl. 710):
6. E para se chegar a essa conclusão não é necessária qualquer incursão sobre
o contexto fático- probatório do caso. Basta verificar que o acórdão afirmou
que a Agravante deveria ser condenada ao pagamento de honorários
advocatícios, porém chegou a essa conclusão com base em vícios de omissão e
erro de premissa fática.
7. Isso porque o acórdão afirmou que as CD As quitadas em programa de
transação pela devedora originária não abarcariam encargos legais
correspondentes à verba sucumbencial, sem ler o
da CDA que evidencia
print
estarem, sim, os valores de honorários lá incluídos.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48596492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/06/2025 20:48:05
Código de Controle do Documento: 6ca01ee9-7077-4a09-a06d-28a417ab9e38

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.174.762 / RJ
Número Registro: 2024/0377862-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000246520144025102 201451020000245 246520144025102
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GDC ALIMENTOS S.A
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FRANCISCO - RJ162533
LARA OLIVEIRA GONÇALVES - RJ198049
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
NATÁLIA RODRIGUES DOS SANTOS - RJ239354
VICTÓRIA REBOREDO RAMOS DOS ANJOS - RJ255078
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GDC ALIMENTOS S.A
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FRANCISCO - RJ162533
LARA OLIVEIRA GONÇALVES - RJ198049
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - DF053701A
NATÁLIA RODRIGUES DOS SANTOS - RJ239354
VICTÓRIA REBOREDO RAMOS DOS ANJOS - RJ255078
Documento eletrônico VDA49863891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 23f28320-7bdc-494a-8522-687029ccf223

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). VICTÓRIA REBOREDO RAMOS DOS ANJOS, pela parte: AGRAVANTE:
GDC ALIMENTOS S.A.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49863891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 23f28320-7bdc-494a-8522-687029ccf223